Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603474-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603474-08.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - DIEGO ALEXSANDER GONCALO
PAULA GARCIA- REPUBLICANOS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA
(REQUERENTE)
LEONARDO PEREIRA GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA
GARCIA DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LEONARDO PEREIRA GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490894
16/12/2022
16:19
Acórdão
Acórdão

Num. 43490894 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.725
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603474-08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA
DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LEONARDO PEREIRA GONCALVES - OAB/PR60608
REQUERENTE: DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA
ADVOGADO: LEONARDO PEREIRA GONCALVES - OAB/PR60608
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASOS NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE
APONTAM
PARA
A
OMISSÃO
DE
DESPESAS,
CUJOS
PAGAMENTOS
OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL
DO
VALOR
CORRESPONDENTE.
DOAÇÕES
RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES
DECLARADAS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS FINAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE
A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS
APÓS
A
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL.
RECEITAS
ESTIMÁVEIS

Num. 43490894 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30
ARRECADADAS DURANTE O PERÍODO
ELEITORAL.
FALHAS
QUE
NÃO
COMPROMETEM
A
ANÁLISE
E
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, obrigatoriamente, a desaprovação
das contas, comportando a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador e,
considerando as peculiaridades do caso, na
qual a maior parte dos atrasos foram de
poucos dias, não inviabilizando a fiscalização
concomitante, a irregularidade configura
vício de natureza formal, passível de aposição
de ressalva. Precedentes desta Corte.
2. A identificação, por meio da emissão de
notas fiscais eletrônicas, de despesas omitidas
na
prestação
de
contas
somada
à
circunstância de que tais despesas foram
pagas com recursos que não transitaram
pelas
contas
específicas
de
campanha,
configura irregularidade na despesa e a
utilização
de
recursos
de
origem
não
identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º
e 3º da Res.TSE nº 23.607/2019.
3. Identificada a transferência de recursos do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha (FEFC) da prestação de contas da
candidata negra ou do candidato negro para
candidato não pertencente a mesma cota, sem
a indicação de benefício para a campanha do
candidato negro, contrariando o disposto nos
§§ 6º e 7º do Art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019,
configurando
desvio
de
finalidade nos termos do §8º desse artigo,
devendo o valor repassado irregularmente ser
recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o
§9º desse artigo.
4. Conforme precedentes desta Corte e do
TSE, a omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados e de doações
recebidas em data anterior à sua entrega

Num. 43490894 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30
configura impropriedade sanável, que não
impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se
as informações pertinentes constaram na
prestação de contas final.
5. No presente caso, a divergência existente
entre a prestação de contas parcial e a final
foi decorrente em grande parte a equívocos de
lançamento, sem indícios de má-fé, não
possuindo gravidade suficiente a ensejar a
desaprovação das contas.6.Aprovação com
ressalvas, com determinação de recolhimento.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DIEGO ALEXSANDER GONÇALO PAULA
GARCIA, candidato eleito para o cargo de Deputado Federal pelo partido REPUBLICANOS, nas
Eleições Gerais de 2022.
Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu sem
impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político.
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas apresentadas,
emitiu relatório de diligência solicitando a complementação da documentação apresentada, com a devida
reapresentação da prestação de contas, gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral
SPCE (ID 43397300).
Intimado, o candidato apresentou manifestação (ID 43457390), juntou documentos (ID 43457392 e
seguintes) e prestação de contas retificadora (ID’s 3461270 e seguintes).
No parecer técnico conclusivo o setor técnico opinou pela desaprovação das contas (ID 43383162), em
razão das seguintes irregularidades:
- Item 6.2.1: omissão da despesa no valor de R$ 423,61, referente à NFE 15129 emitida pelo fornecedor
“Auto Posto Jacaré”;
- Item 6.2.3: omissão de despesa de R$ 882,47, referente à NFE 3110 emitida pelo “Posto Capela”;

Num. 43490894 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30
- Item 6.3: omissão de despesa de R$ 27,10 NFE 32118 pelo RESTAURANTE LAPETITE LTDA;
- Item 8.2: transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) da
prestação de contas da candidata negra ou do candidato negro para outro candidato, sem a indicação de
benefício para a campanha da (o) candidata (o) negra (o), no valor de R$ 700,00;
- Item 10.3: gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época;
- Item 10.4: inconsistências em despesas pagas com outros recursos;
- Item 11: diferença não recolhida da sobra de campanha.
Também foram indicados outros itens objeto de aposição de ressalvas.
Houve nova manifestação do prestador de contas (ID 43483815), com a juntada de documentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, com a determinação de
devolução dos valores ao Tesouro Nacional (ID 43397617).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43486441).
VOTO
DIEGO ALEXSANDER GONÇALO PAULA GARCIA, candidato eleito para o cargo de Deputado
Federal pelo partido REPUBLICANOS, nas Eleições Gerais de 2022, tendo obtido 65.416 votos.
Os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram o montante de R$ 1.219.882,33, com a
seguinte composição:
Passa-se à análise de cada uma dessas inconsistências remanescentes que são objeto dos apontamentos de
ressalvas.

Atraso na entrega de relatórios Financeiros
O item 1.1.1 destaca que “houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha
no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 47, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019)”:

Num. 43490894 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação. [...]
Esta Corte já se manifestou no sentido de que “O atraso na remessa dos relatórios financeiros de
campanha, quando impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação” (TRE/PR - RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado
em 12/08/2021).
No entanto, da leitura do § 7º acima transcrito, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, havendo margem para que seja aferido, caso a caso,
da extensão da falha e do comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO SUFICIENTE. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.

Num. 43490894 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso
no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador. 2.
Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não
foi afetada, a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. (...) 11. Contas aprovadas com
ressalvas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290167, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS, Data 01/12/2022)
No caso, trata-se de atraso de um único relatório financeiro, no valor de R$ 500,00, que representa 0,04%
dos recursos financeiros arrecadados.
Ademais, o atraso foi de poucos dias, e que, além disso, houve a prestação de contas parcial e também todas
as receitas foram informadas na prestação de contas final, de modo que não restou inviabilizada a
fiscalização concomitante da campanha e nem a fiscalização da Justiça Eleitoral.
Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, acolhe-se a conclusão do setor técnico no sentido
de que os atrasos na entrega dos relatórios financeiros ensejam tão somente a aposição de ressalvas.

Omissão de despesas
De acordo com os itens 6.2 do parecer conclusivo, foram identificadas as seguintes omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:
- Item 6.2.1: omissão da despesa no valor de R$ 423,61, referente à NFE 15129 emitida pelo fornecedor
“Auto Posto Jacaré”
Após confrontar diversas Notas Fiscais do Fornecedor em questão, o setor técnico manteve o apontamento
de inconsistência de referente à ausência de registro na prestação de contas final em exame da
Nota Fiscal Eletrônica ativa e válida, do modelo 55, sob o n.º 15129, no valor de R$ 423,61(quatrocentos e
vinte e três reais e sessenta e um centavos).
Em sua manifestação, o candidato, declarou que:
Em contato com o fornecedor este esclareceu, por meio de declaração (doc. 02), que um erro no sistema de
emissão de notas da empresa fez com que a nota sob n° 15.129 tivesse a identificação de cliente este
prestador na data de 26/08/2022 e, que, muito embora o operador de caixa tenha tentado após 8 (oito) dias
efetuar o cancelamento desta, o procedimento não foi possível, pois estava fora do prazo.
Visando sanar tal situação o fornecedor emitiu uma nota
referente à devolução da venda do produto sob n° 15.429 (doc. 1), a qual, foi anexa à esta petição. Neste
cenário o prestador entende que não possuí responsabilidade sobre os atos praticados por seus fornecedores
e, portanto, não deve ter as contas reprovadas por conta de tais erros.

Num. 43490894 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30
O prestador frisa que a sua prestação de contas assim como
também as notas fiscais apresentadas e comprovantes de pagamento representam a realidade da relação de
fornecimento de combustível com esta empresa. Por outro lado, o prestador não quer que tal infortúnio do
fornecedor atrapalhe a análise de suas contas, portanto como mostra de boa-fé efetuou a devolução do valor
da suposta inconsistência da nota fiscal por meio da GRU anexa (doc. 3)
Caso o juízo, durante a análise das contas, entenda que tal
inconsistência deva ser afastada, pelas justificativas e pelos documentos apresentados,
requer Vossa Excelência se digne em fazer a devolução dos valores recolhidos ao
prestador.
Verifica-se que o candidato confirma que, efetivamente, a nota fiscal em questão não foi cancelada e que,
na tentativa de afastar a irregularidade, pelo fornecedor, agora foi emitida nota de entrada (devolução) (ID
43484566).
Nos termos do art. 59 da Res.-TSE nº 23.607/2019, “O cancelamento de documentos fiscais deve observar o
disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular”.
Logo, a tentativa de regularização da despesa supostamente realizada está sendo realizada da forma errada
e em momento intempestivo, já que a NF de entrada foi emitida somente em 29/11/2022, portanto após a
detecção da omissão pelo parecer de diligências, não sendo apta, portanto a ilidir a presunção de veracidade
da nota fiscal que se encontra em situação ativa.
Persiste neste caso, portanto, a irregularidade.

- Item 6.2.3: omissão de despesa de R$ 882,47, referente à NFE 3110 emitida pelo “Posto Capela”;
Após confrontar diversas Notas Fiscais do Fornecedor em questão, o setor técnico manteve o apontamento
de inconsistência de referente à ausência de registro na prestação de contas final em exame da
Nota Fiscal Eletrônica ativa e válida, o modelo 55, sob o n.º 3110, no valor de R$ 882,47 (oitocentos e
oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos).
A respeito desta nota fiscal, o prestador alega que:
Quanto a inconsistência referente a nota fiscal eletrônica ativa
e válida sob n° 3110, no valor de R$ 882,47 do fornecedor POSTO CAPELA LTDA, o
prestador vem esclarecer que após contato com o responsável da empresa, este verificou
que tal documento fiscal foi emitido com identificação errônea do consumidor.
Conforme consta no sistema do fornecedor a referida nota
deveria ter sido identificada como do consumidor: PROJETC - CNPJ n°
34.688.029001-20. Após verificado o equívoco, o fornecedor imediatamente elaborou
Carta de Correção Eletrônica - CCe (doc. 4) e efetuou protocolo junto ao sistema
eletrônico da Receita Estadual do Paraná.
Em consulta a chave de acesso da referida nota fiscal eletrônica (doc. 5), consta o
protocolo da CCe com o número abaixo demonstrado:
Ocorre que, mais uma vez não houve o cancelamento da nota e o procedimento utilizado para afastar a
irregularidade está sendo feito de forma errada e de maneira intempestiva, já que o protocolo ocorreu tão
somente em 07/12/2022, portanto após a intimação acerca do parecer conclusivo.

Num. 43490894 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30
O mero protocolo da carta de correção “não implica validação das informações contidas”, conforme
estabelece o § 5º do art. 15 do Subanexo I do Anexo III do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto
nº 7.871, de 29 de setembro de 2017.
Ademais, o mencionado art. 15 do Subanexo I do Anexo III do Regulamento do ICMS, estabelece hipótese
relaciona erros não corrigíveis por carta de correção.
Confira-se:
Art. 15. Após a concessão da Autorização de Uso da NF-e, de que trata o art. 7º deste Subanexo, o emitente
poderá sanar erros em campos específicos da NF-e por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e,
transmitida ao fisco desde que o erro não esteja relacionado com (Ajustes SINIEF 8/2007, 8/2010, 22/2013 e
17/2016).
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota,
diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do
destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.
IV - campos da NF-e de exportação informados na Declaração Única de Exportação - DU-E (Ajuste SINIEF
44/2020);
V - a inclusão ou alteração de parcelas de vendas a prazo (Ajuste SINIEF 44/2020).
Portanto, não sendo possível a mudança do destinatário (consumidor), a carta de correção apresentada não
possui aptidão para afastar a presunção de veracidade do documento fiscal de sorte que persiste a
irregularidade em relação a esta despesa.

- Item 6.3: omissão de despesa de R$ 27,10 NFE 32118 pelo RESTAURANTE LAPETITE LTDA;
O parecer conclusivo também destacou que a Nota Fiscal Eletrônica sob o n.º 32118, de R$ 27,40 (vinte e
sete reais e quarenta
centavos), emitida por RESTAURANTE LAPETITE LTDA, está ativa e válida.
Acerca dessa nota, o prestador diz não reconhecer a despesa. Não obstante, tal alegação também é
insuficiente a afastar a presunção de veracidade do documento Fiscal.

Logo, consideram-se omitidas as três despesas apontadas, respectivamente nos valores de R$ 423,61 (Auto
Posto Jacaré); R$ 882,47 (Posto Capela LTDA) e R$ 27,40 (RESTAURANTE LAPETITE LTDA), as quais
somadas alcançam o montante de R$ 1.333,48.
A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da despesa subjacente ao
documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência, encontrando-se tal nota na situação ativa.
É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de confiabilidade das
informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem dos recursos que arcaram com
tal despesa.
Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste de gravidade, na medida
em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo não só em omissão de gastos, como
também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos recursos que saldaram a despesa acima

Num. 43490894 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30
especificada.
Todavia, embora o valor das três despesas omitidas não seja módico (R$ 1.333,48), representa apenas
0,10% recursos movimentados na campanha, impondo-se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para a irregularidade em questão, isoladamente considerada,
implicar tão somente a aposição de ressalvas, e não a desaprovação das contas.
De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando que os
“princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com ressalvas, as
contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico”, conforme se
verifica pelo seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CAMPANHA.
CANDIDATO.
DEPUTADA
ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO
NA
INSTANCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO
ELEITORAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
VALOR
PERCENTUAL
DIMINUTO
DAS
IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos que lhe são
distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor
percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que, segundo
precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.
(...)
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).

Na mesma linha, esta Corte assim já se posicionou:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO
REGISTRO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido pelo TSE.
2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no registro de
candidatura não implica na desaprovação das contas.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.

Num. 43490894 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30
4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR – RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 20/05/2021)

Contudo, deve haver o recolhimento do valor correspondente à diferença ao Tesouro Nacional, conforme
autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.
Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g,
da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite
prévio de recursos pelas contas específicas de campanha, conforme reconheceu o próprio candidato (art. 14
da citada Resolução).
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, caracterizam
recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das contas especificas de
que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo, portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do
caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim estabelecem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Não obstante, deixa-se de determinar o recolhimento no caso das despesas perante os fornecedores
Auto Posto Jacaré e Posto Capela LTDA, tendo em vista que o prestador já providenciou o seu
recolhimento (ID’s 43484568; 43484571).
Embora o prestador tenha mencionado ter efetuado também o recolhimento da despesa perante do
valor Lapetite, não apresentou o respectivo comprovante de recolhimento, de sorte que deverá
promover o recolhimento ao Tesouro Nacional ou comprovar que já o fez, dos recursos de origem não
identificada, no valor total de R$ 27,10 (vinte e sete reais e dez centavos) correspondente à despesa
omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, na forma do
art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) da prestação de
contas da candidata negra ou do candidato negro para outro candidato, sem a indicação de benefício para
a campanha da (o) candidata (o) negra (o)
No item 8.2 do parecer conclusivo consta que “No Parecer de Diligências constou que foi identificada a
transferência de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) da prestação de contas da candidata negra ou do

Num. 43490894 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30
candidato negro para os candidatos indicados na tabela abaixo, sem a indicação de benefício para a
campanha da (o) candidata (o) negra (o), contrariando o disposto nos §§ 6º e 7º do Art. 17 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, configurando desvio de finalidade nos termos do §8º desse artigo, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o §9º desse artigo”.
Em manifestação, alegou-se que “este prestador fez uma parceria mais conhecida como “dobradinha” com o
candidato acima identificado, tendo em vista que um era candidato a deputado estadual e o outro era
candidato a deputado federal”.
Foi juntada diretamente no PJe declaração do candidato destinatário da doação (id. 43469269):
Embora o candidato alegue ter ocorrido parceria entre os dois candidatos e até mencione o termo
“dobradinha”, a situação não se confunde com a confecção de materiais de propaganda onde são divulgados
os dois candidatos, que é conhecida como propaganda “dobradinha” ou “casadinha”.
Não houve confecção de material de campanha comum aos dois candidatos, e nem doação estimável de
material de campanha comum.
No caso, tratou-se de doação de recursos financeiros para outro candidato, realizada por meio de

Num. 43490894 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30
transferência eletrônica (id. 43457901).
Note-se que o candidato beneficiado alegou que utilizou tal valor para custear despesas com combustíveis e
com pessoal.
Logo, não restou comprovado de forma direta e sem sobra de dúvida o benefício que a candidatura de
pessoa negra teria auferido com as despesas com combustíveis e pessoal realizadas pelo outro
candidato.
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios
nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral
(Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
(...)
§ 4º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os partidos
devem destinar os seguintes percentuais do montante recebido do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) (STF: ADI nº 5.617/DF, DJE de 3.10.2018, e
ADPF- MC nº 738/DF, DJE de 29.10.2020; e TSE: Consulta nº 0600252-18, DJE de
15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47, DJE de 5.10.2020): (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)
(...)
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser
aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no
financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se
destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao
órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas
coletivas, desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas negras.
(Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de
desvio de finalidade, sujeitará os (as) responsáveis e beneficiárias ou beneficiários
às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo das demais cominações
legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.
§ 10. Os recursos correspondentes aos percentuais previstos no § 4º deste artigo devem
ser distribuídos pelos partidos até a data final para entrega da prestação de contas
parcial. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)

Num. 43490894 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30

Não estando comprovado o benefício à candidatura de pessoa negra, configura-se a aplicação irregular
dos recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão
ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Sem embargo, conforme entendimento firmado por esta Corte e também pelo TSE, são aplicáveis à espécie
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que ao valor da despesa (R$ 700,00) considerada
irregular corresponde a 0,08% dos recursos do FEFC recebidos pelo candidato e a 0,05% do total de
receitas arrecadadas, de modo que, isoladamente considerada a irregularidade possui o condão de gerar
apenas a aposição de ressalvas.
Nesse sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A
PREFEITO E VICE. DOAÇÃO A PARTIDO DIVERSO. EMPREGO DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC.
RECEITA ESTIMÁVEL. PAGAMENTO DE MATERIAL DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
VEDAÇÃO
LEGAL
QUANDO
OS
BENEFICIÁRIOS
PERTENCEM À AGREMIAÇÃO COLIGADA AO PARTIDO DO DOADOR NA
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA.
ILICITUDE,
CONTUDO,
DAS
DOAÇÕES
EFETUADA À CANDIDATOS DE AGREMIAÇÕES NÃO COLIGADAS.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 4,76% DOS RECURSOS DE
CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS DE
CANDIDATOS DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL. FALTA DE PROVA DE
PAGAMENTO PELA CHAPA MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO EM
PARTE PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS
(...)
4. Contudo, a doação de recurso do FEFC, ainda que estimável em dinheiro, a candidato pertencente a
agremiação diversa do doador e não integrante da coligação formada para a eleição majoritária,
consubstancia irregularidade grave, apta, em princípio, a ensejar a desaprovação das contas de campanha.
5. Todavia, como no caso concreto essas doações correspondem a 4,76% do total
dos recursos movimentados, incidem os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para o fim de se aprovar as contas com ressalvas.
6. Ausência de prova de que a chapa majoritária tenha arcado com o pagamento de honorários advocatícios
e contábeis de candidatos da eleição proporcional. Prova documental que não ampara a conclusão da
origem.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, tanto para aprovar as contas com ressalvas como para reduzir
o valor da condenação.
(TRE/PR – Rel 0600629-68.2020.6.16.0195, Rel Des. Vitor Roberto Silva, j. 04/11/2021).

No presente caso, deixa-se de determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional, considerando que tal
providência já foi adotada pelo prestador de contas (ID 43484572).

Num. 43490894 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30
Impropriedades relacionadas às informações da prestação de contas parcial: doações recebidas e despesas
realizadas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à
época e divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas final em
exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial
O item 9.1 do parecer conclusivo aponta que “Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle
concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019”:
O candidato assim se manifestou:
Tal informação está equivocada, pois a
completa doação do serviço estimado em dinheiro se efetiva com o término do contrato
de voluntariado, portanto a emissão do recibo eleitoral deve ser feita com a finalização
da campanha no último dia do contrato.
Por outro lado, o prestador entende que a não apresentação de
tal receita no prazo da prestação de contas parcial não inviabiliza a análise das contas,
ainda mais com a justificativa acima apontada, de que a doação não havia se efetivado
por completo, pois conforme consta no contrato de voluntariado ela teria um
espaço temporal para cumprimento (18/08/2022 a 01/10/2022)
Na mesma linha, o item 10.3 do parecer conclusivo aponta que “Foram detectados gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019)”:
A respeito, a manifestação do candidato foi a seguinte:
O prestador vem esclarecer que devido ao fato de ter uma campanha em âmbito estadual e por trabalhar com
documentos físicos é possível que muitos dos contratos celebrados foram enviados pelo correio, não
havendo tempo hábil de serem juntados na prestação de contas parcial.

Num. 43490894 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30
Além dessa inviabilidade produzida pelo próprio trâmite dos
correios, é possível que a contabilidade tenha se equivocado no lançamento de algumas datas de contratação,
as quais foram corrigidas por meio da apresentação da prestação de contas retificadora.
Vale esclarecer, ainda, que os contratos relativos aos aluguéis
de veículos (docs. 09 até 28) foram apresentados na prestação de contas parcial embora tenham sido
equivocadamente apresentados em maior quantidade conforme esclarecido no tópico acima, portanto não
existe a inconsistência quanto a estes contratos.
Outro ponto a esclarecer é que a contratação do fornecedor LEONARDO GONÇALVES SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (doc. 29) ocorreu apenas no dia 16/09/2022, ou seja, após o prazo
previsto pela legislação para apresentação da prestação de contas parcial, portanto inexiste inconsistência
neste caso.

Ainda, no item 10.2 é apontado que “No Parecer de Diligências (id. 43265608) constou que foram
detectadas divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas final
em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial, frustrando a execução tempestiva das
medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019”:
Sobre isso, o prestador alegou o seguinte:
O prestador vem esclarecer que tal divergência ocorreu por
equívoco da contadora responsável que efetuou os lançamentos no SPCE, mas que estes
foram regularizados com a apresentação da prestação de contas final.
Conforme se pode perceber pelos dados anexados na
prestação de contas parcial e final a contadora identificou na primeira 12 (doze) contratos de aluguel de
veículos, isto porque ela juntou em duplicidade o contrato de 2 (dois) veículos.
A contratação de aluguel de veículos efetuada na campanha do
prestador foi de 10 (dez) veículos (docs. 09 até 28), portanto a inconsistência foi sanada na prestação de
contas final, devendo ser aprovada neste tópico
No caso, verifica-se que na prestação de contas final foram declaradas todas as receitas e despesas que não
haviam sido informadas na prestação de contas parcial, de modo que não houve prejuízo à fiscalização das
receitas e despesas.
É pacífico nesta Corte que “A omissão, na prestação de contas parcial, de gastos realizados e de doações
recebidas em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que não impede a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na prestação de contas final. Precedentes
desta Corte Eleitoral e do TSE”. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060268548, Relator Des.

Num. 43490894 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/10/2021).
Ainda, não se olvida que esta Corte já se posicionou no sentido de que “A existência de divergência entre os
valores declarados na prestação de contas final e parcial é irregularidade grave que, analisada em
conjunto com as demais havidas, frustra a fidedignidade e a execução tempestiva das medidas de controle
concomitante, a fiscalização e transparência das contas, nos termos do art.50, §6º, da Res. TSE
nº23.553/17” (TRE/PR - Prestação de Contas nº 06030370620186160000, Relator Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020).
Ocorre que, no presente caso, o prestador esclareceu diversos erros de lançamento que haviam sido
cometidos por ocasião da prestação de contas parcial e, além disso, verificou-se que um contrato de serviços
de advocacia foi lançado com data equivocada no sistema PJe, não se verificando má-fé nos equívocos de
lançamento ocorridos.
Destaque-se, ainda, que em seu parecer, ao opinar pela aprovação com ressalvas das presentes contas, a
Procuradoria Regional Eleitoral pondera que:
Das inconsistências apontadas, aquelas dos itens 1.1.1, 9.1, 10.2 e 10.3, respectivamente, i) descumprimento
quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral; ii)
doações recebidas em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época; iii) divergências entre as
informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da
prestação de contas parcial e iv) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, são, para jurisprudência, vícios de ordem
meramente formal e que não comprometem a análise da contabilidade, ensejando a mera anotação de
ressalva.

Desse modo, as impropriedades em questão ensejam tão somente a aposição de ressalvas.
Inconsistências em despesas pagas com outros recursos
No item 10.4 do parecer conclusivo, é destacado que “Constou do Parecer de Diligências que foram
identificadas inconsistências em despesas pagas com Outros Recursos, contrariando o que dispõem os arts.
35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que foram registradas na prestação de contas sem
nenhuma documentação vinculada aos lançamentos”.
Destacou, ainda, o seguinte:
Relativamente à ausência de documentação vinculada ao lançamento de 01 (uma) despesa do tipo ‘cessão ou
locação de veículos’, com o fornecedor VIA SUL LONDRINA, no valor de R$ 63.196,20 (sessenta e três
mil, cento e noventa e seis reais e vinte centavos), constata-se que na prestação de contas foi apresentado
apenas o comprovante de pagamento da despesa eleitoral (id. 43457932).
Relativamente aos gastos eleitorais do tipo ‘diversas a especificar’ e ‘despesas com pessoal’, constata-se que
na prestação de contas final retificadora em exame foi anexada a respectiva
documentação vinculada aos lançamentos de despesas (id. 43457886 e 43458247).
Inconsistência mantida com relação à ausência de documentação vinculada ao lançamento de 01 (uma)
despesa do tipo ‘cessão ou locação de veículos’, com o fornecedor VIA SUL LONDRINA, no valor de R$
63.196,20 (sessenta e três mil, cento e noventa e seis reais e vinte centavos).
Reporta-se ao constante do Parecer de Diligências de que a ausência de documentação vinculada à despesa
constante da tabela retro possui reflexo nos 74 (setenta e quatro) gastos eleitorais do tipo
‘combustíveis e lubrificantes’, custeados com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, no valor total de R$ 32.846,79 (trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e

Num. 43490894 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30
setenta e nove centavos), assim como com Outros Recursos, no valor total de R$ 2.706,15 (dois mil,
setecentos e seis reais e quinze centavos), em razão do abastecimento dos 10 (dez) veículos relacionados na
tabela constante do referido Parecer (DESCRIÇÃO e PLACA), por ausência de apresentação de instrumento
contratual de locação
Sobre tais apontamentos, o candidato manifestou que:
Quanto as despesas com pessoal as inconsistências já foram
afastadas por meio da apresentação da documentação vinculada na prestação de contas
retificadora.
Quanto as despesas de aluguéis de veículos que totalizam o
valor de R$ 63.196,20 (sessenta e três mil, cento e noventa e seis reais e vinte centavos), o prestador junta a
essa petição 10 (dez) contratos e 10 (dez) recibos (docs. 09 até 28) referentes a tais despesas, portanto
devendo ser afastada tal inconsistência.
Vale ressaltar que os contratos de aluguéis de veículos foram
todos pagos de uma só vez visando evitar o pagamento de mais tarifas bancárias por número de
transferências e com isso a campanha do prestador demonstra que teve responsabilidade com a gestão dos
recursos, sempre buscando a eficiência.
Diante do acima exposto, entendemos que tais omissões e
incorreções já foram sanadas com a apresentação dos esclarecimentos acima e apresentação dos referidos
documentos, pois as transações de gastos eleitorais seguiram rigorosamente os procedimentos previstos na
Resolução nº 23.607/2019 e, portanto, requeremos sejam as contas aprovadas neste tocante
Desse modo, com a juntada dos contratos e comprovante de pagamento, restam esclarecidas as
inconsistências apontadas em relação a despesas pagas com outros recursos.

Sobras de campanha
No parecer técnico conclusivo a seção de contas eleitorais apresentou uma diferença de sobra de campanha
referente a recursos do FEFC no valor de R$ 802,04 (oitocentos e dois reais e quatro centavos).
O prestador efetuou o recolhimento da GRU (ID 43484589) no valor da diferença acima apontada, portanto
as contas de campanha devem ser aprovadas neste tocante.

Assim, em conclusão, verifica-se que as irregularidades apontadas, mesmo que analisadas em
conjunto, não inviabilizaram a análise e não comprometeram a fiscalização e a confiabilidade das
contas apresentadas, sendo possível a aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de:
APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por DIEGO ALEXSANDER GONÇALO
PAULA GARCIA, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo partido REPUBLICANOS, nas
Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23607/2019;
DETERMINAR ao prestador que, no prazo de 05 dias do trânsito em julgado da decisão, promova o
recolhimento ao Tesouro Nacional ou comprove que já o fez, dos recursos de origem não identificada,

Num. 43490894 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/12/2022 16:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616191280000000042455115
Número do documento: 22121616191280000000042455115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 16:38:30
no valor total de R$ 27,10 (vinte e sete reais e dez centavos) correspondente à despesa omitida e paga
com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603474-08.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 DIEGO
ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
LEONARDO PEREIRA GONCALVES - PR60608 - REQUERENTE: DIEGO ALEXSANDER
GONCALO PAULA GARCIA - Advogado do REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA GONCALVES -
PR60608.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.12.2022.